Tribunal: STF
Processo: Rcl 43150
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Porto Ferraz Construtora Ltda., em 1º.9.2020, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo n. 1000133-45.2018.5.02.0056, pelo qual teria sido descumprida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
    2. Em 3.9.2020, ressaltei não ter a reclamante instruído a reclamação com cópia do ato reclamado e demais documentos necessários à compreensão da controvérsia.
    Determinei fosse a reclamante intimada para emendar a inicial, nos termos do inc. VI do art. 319 e do art. 321 do Código de Processo Civil.
    3. Em 2.10.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que até 1º.10.2020 não houve qualquer manifestação nos autos quanto ao despacho publicado.
    4. A reclamante não cumpriu, assim, a diligência imposta, pelo que incide o parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
    5. Pelo exposto, indefiro a petição inicial (parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora